Tribunal: STF
Processo: MS 20514
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-18
Data de publicação: 1985-09-18

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ASSESSOR PARLAMENTAR DO
SENADO FEDERAL.
CONCURSO DIVIDIDO EM AREAS DE ESPECIALIZAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO
ESTABELECIDA TAMBÉM POR AREAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFRONTAR
COMPETIDORES INSCRITOS EM AREAS DISTINTAS PARA ESTABELECER, A BASE
DE PURA, CONSIDERAÇÃO ARITMETICA DAS NOTAS, A PRETENDIDA
CLASSIFICAÇÃO GERAL.
SEGURANÇA INDEFERIDA.